Tribunal: TJDFT
Processo: 0714144-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714144-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Sul América Companhia de Seguro Saúde Agravado: Paulo Victor Rada de Rezende D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Sul América Companhia de Seguro Saúde contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0714076-42.2025.8.07.0001, assim redigida: “Recebo a presente ação para conhecimento e julgamento. Nada a prover quanto ao pedido de gratuidade formulado na inicial, considerando o recolhimento das custas efetuado (ID 229638363). Sobre a tutela de urgência, reputo presentes os requisitos do art.300 do CPC. A pretensão da parte autora aparenta verossimilhança. O laudo médico de ID 229632859 - pág. 7 atesta a imperiosa necessidade do paciente de receber tratamento homecare. Lado outro, o que a jurisprudência vem maciçamente entendendo é que o contrato de plano de saúde pode restringir doenças a serem acobertadas, mas não meios e formas de tratamentos, decisões que pertencem unicamente à expertise médica. A urgência é intuitiva e ínsita ao problema relatado na inicial. DEFIRO, assim, o pedido de tutela de urgência para determinar à parte ré que, em 5 (cinco) dias, custeie e instale o tratamento homecare do Sr. PAULO VICTOR RADA DE REZENDE, incluídos os serviços sugeridos pelo laudo médico, ID 229632859 - pág. 7, quais sejam: técnico de enfermagem 24 horas por dia; fisioterapia 5 (cinco) vezes por semana; fonoaudiologia 5 (cinco) vezes por semana; avaliação por nutricionista uma vez por semana; visita médica e de enfermagem uma vez na semana; dieta enteral por gastrosmia. Fixo multa no valor de R$ 30.000,00 pelo descumprimento da decisão. Intime-se. Concedo a esta decisão força de mandado de intimação”. A agravante alega em suas razões recursais (Id. 70730261), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deferir o requerimento de tutela de urgência formulado pelo agravado. Sustenta que não consta no relatório médico a informação de que o paciente está com risco de morte ou lesão permanente que justifique a internação domiciliar em período integral. Em verdade, destaca que o recorrido necessita de cuidados para a realização das atividades diárias, o que pode ser feito por um cuidador e não por profissional de enfermagem. Afirma a ausência de emergência e urgência no laudo médico trazido aos autos de origem que justifique a medida requerida. Ressalta a inexistência de previsão de fornecimento dos serviços técnicos de enfermagem, em tempo integral, pelo plano de saúde. Acrescenta que nos termos do parecer técnico no 5/2024 da Agência Nacional de Saúde, a internação domiciliar integral não está no rol de custeio obrigatório. Por fim, assevera a abusividade da multa fixada pelo Juízo singular em caso de descumprimento da obrigação, sendo possível a exclusão ou redução do valor, para evitar o enriquecimento sem causa. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que sejam sobrestados os efeitos da decisão interlocutória impugnada, bem como o subsequente provimento do recurso com o afastamento da obrigação, imposta à recorrente, de custear a internação domiciliar pretendida pelo recorrido, além da exclusão ou redução do valor da multa cominatória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 70730264, fls. 2-3). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de imposição, ao plano de saúde, da obrigação de custear tratamento fornecido por meio de internação domiciliar pretendida pelo recorrido. Inicialmente verifica-se que a relação jurídica em exame tem natureza consumerista, pois se ajusta ao contexto normativo dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. Assim, o caso deve ser analisado sob a ótica das normas protetivas ao consumo. Isso é o que dispõe o enunciado no 469 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde." No que concerne à pretensão exercida pelo agravado, não há dúvidas de que demonstrou suficientemente a imprescindibilidade dos serviços médicos aludidos diariamente e modo contínuo, para a preservação de suas condições vitais. De acordo com o relato elaborado pela profissional de saúde que atendeu o paciente (Id. 229632859 dos autos do processo de origem) o recorrido apresenta o seguinte quadro etiológico médico: “Relatório Médico para Solicitação de HOME-CARE # Equipe assistente: Dr. Antonio Aurélio # Diagnósticos da internação: - Confecção GTT - Disfunção de deglutição – Avaliação endoscópica 11/06/2024 - Pneumonias repetição – Pneumonia em tratamento #HMA: Paciente admitido na UACC no dia 16/02/2025 proveniente do pronto atendimento para confecção de GTT com Dr. Flávio Ijima, possui quadros de pneumonia de repetição. Trata-se de um paciente dependente de BIPAP. (...) # Comorbidades: - Pneumonias de repetição - Fibrilação atrial paroxística, fez apixabana mas foi suspenso por sangramento urinário - Espirometria com distúrbio ventilatório restritivo acentuado em 04/06/2024 - Esclerose lateral amiotrófica com limitação funcional importante - Hipertensão arterial sistêmica - Diabetes tipo 2 de difícil controle - Insuficiência cardíaca FE recuperada em ECO 03/10/2025 (sintomas de dispineia aos esforços habituais) - 05/09/2019 angioplastia com stent farmacológico de ramo marginal - Angioplastia em 18/12/2007 com stent farmacológico em ramo marginal da circunflexa - Infarto agudo do miocárdio em 09/02/1992, sendo realizado angioplastia de coronária direita em 14/02/1992. (...) # Paciente com ELA, e, piora progressiva, dependente de BIPAP, com confecção de GGT em 17/02 por déficit de deglutição. 100% dependente para as atividades diárias. Paciente preenche os critérios Grupo 2 – Critérios para indicação imediata de internação domiciliar do NEAD - Solicito internação domiciliar com os seguintes cuidados: 1) Técnico de enfermagem 24h/dia 2) Fisioterapia 5x/semana 3) Fonaudiologia 5x/semana 4) Avaliação por nutricionista 1x/semana 5) Visita médica e de enfermagem 1x/semana 6) Dieta enteral por gastrotomia”. (Ressalvam-se os grifos) Percebe-se, portanto, que o custeio do tratamento indicado, com o fornecimento dos respectivos insumos, é recomendável e adequado ao caso clínico apresentado pelo recorrido, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, do custeio do tratamento indicado, sobretudo diante do quadro de saúde que acomete o ora agravado. Constata-se, assim, que o sucesso do tratamento indicado depende do atendimento em regime domiciliar, diante das condições descritas pelo laudo médico acima. Destaque-se ainda que é atribuição do médico especialista a decisão a respeito do tratamento mais adequado ao paciente. Nesse sentido não pode haver ingerência da administradora do plano de saúde a esse respeito, sendo evidente que o estado de saúde do agravado exige cuidados específicos. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes: “CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE COBERTURA DE "HOME CARE". ABUSIVIDADE. CUMPRIMENTO DE PRESCRIÇÃO MÉDICA. I. Ajuizada demanda contra a Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda - ASSEFAZ a ser imposta a obrigação de autorizar e cobrir os custos com internação domiciliar ("home care") integral e contínua, determinada por prescrição médica, diante da negativa do plano de saúde. II. Não vinga a tese recursal de que a cobertura para esse tipo de assistência é expressamente excluída nas Condições Gerais da Apólice. III. Prevalência do entendimento fixado na Súmula n. 90 do STJ, além do rol dos tratamentos médicos constantes na Lei 9.656/1998 ser exemplificativo e da extrema necessidade do tratamento ("home care") a ser prestado à apelada, também amparada pela Lei 8.078/1990. IV. Apelação desprovida. (Acórdão 1893322, 07527964920238070001, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2024, publicado no DJE: 30/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. "HOME CARE". TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu "o pedido de antecipação dos efeitos da tutela em caráter antecedente para determinar à parte ré que restabeleça, no prazo de 24 horas", a prestação de serviço de "home care" à parte autora/agravada, sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). 2. No que tange ao home care, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que o tratamento domiciliar constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. 3. Nota-se, ainda, que o art. 10, § 12o, da Lei n. 9.656/98, com a alteração promovida pela Lei n. 14.454, de 21/9/2022, afastou a taxatividade do rol de procedimentos da ANS, in verbis: "§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde". 4. Em complemento, consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, diante da ausência de contratação específica no tocante à utilização do serviço de home care, a realização de internação domiciliar em substituição à internação hospitalar deve obedecer alguns parâmetros, tais quais: (i) a necessidade de haver condições estruturais da residência; (ii) a real necessidade do atendimento domiciliar, com verificação do quadro clínico do paciente; (iii) indicação do médico assistente; (iv) solicitação da família; (v) concordância do paciente; e (vi) não afetação do equilíbrio contratual, como nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar por dia não supera o custo diário em hospital. 5. Na hipótese, a internação domiciliar foi prescrita pelos médicos assistentes da consumidora, além de indicada por médica do próprio plano de saúde, como o tratamento mais adequado para o caso em espécie. A paciente é idosa, com 79 (setenta e nove) anos de idade, e que, conforme relatório médico, em decorrência de queda da própria autora, realizou craniotomia e apresenta sequela neurológica, com dependência integral "para atividades diárias, respirando com auxílio de TQT, com auxílio de oxigênio contínuo, sendo necessário aspiração mais de 5x ao dia, além disso, ela realiza aspiração de vias aéreas superiores. Alimentação exclusiva via GTT". 6. Presente a probabilidade do direito da autora/agravada e patente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, revela-se hígida a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1647326, 07323081320228070000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Ressalvam-se os grifos) “CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. RELATÓRIO MÉDICO. INDICAÇÃO. NECESSIDADE DO TRATAMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido inicial para condenar o plano de saúde a custar tratamento domiciliar (home care). 1.1. Na apelação, o requerido pede a reforma da sentença e a improcedência da demanda alegando impossibilidade de fornecimento do tratamento ante a ausência de previsão contratual e por não ser de cobertura obrigatória. 2. A cláusula que exclui a cobertura de determinado tipo de procedimento que seja essencial à garantia do segurado, contraria a própria natureza do contrato, frustrando as expectativas do consumidor. 2.1. Extrai-se dos autos a demonstração da necessidade do atendimento do autor por meio de tratamento domiciliar conforme relatório do médico que o acompanha. 2.2. Portanto, o plano de saúde é obrigado a custear o tratamento indicado pelo profissional não podendo interferir no tratamento prescrito pelo médico. 2.3. Precedentes do STJ e do TJDFT. 3.Recurso improvido.” (Acórdão no 1377467, 07129752520208070007, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021)” (Ressalvam-se os grifos) De fato, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa do paciente no momento da contratação do plano de saúde, razão pela qual a interpretação em favor do recorrido, além de ser compatível com os critérios de equidade e com a boa-fé, também está em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa humana. Ademais, a internação domiciliar substitutiva à internação hospitalar é obrigatória, ainda que não exista previsão contratual específica, nos termos do art. 13 da Resolução no 645/2021 da ANS e art. 12, inc. II, alíneas “c”, “d” e “e”, da Lei no 9.656/1998. Quanto ao mais, em relação à fixação de multa cominatória pelo Juízo singular em caso de descumprimento da obrigação, não há fundamentos suficientes para ser excluída ou, até mesmo, reduzido o valor arbitrado, pois a aludida medida reveste-se de caráter persuasivo e deve servir como meio de evitar que o devedor descumpra a obrigação que lhe é imposta por meio de decisão judicial, nos moldes da norma prevista na regra prevista no art. 536, e parágrafos, do CPC. Por essas razões é perceptível que as alegações articuladas pela recorrente não se afiguram-se verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro a concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 11 de abril de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator